Tribunal: TJES
Processo: 5000725-39.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Salário-Família
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-39.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CRISTOVAO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação proposta por servidor municipal, ocupante do cargo de Professor Docente 25 horas, em face do Município de Guaçuí, na qual pleiteava o reajuste do vencimento-base conforme o piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008 e Lei Municipal nº 3.799/2011, com reflexos nas vantagens e pagamento das diferenças salariais retroativas.
2. A sentença reconheceu que a remuneração percebida pelo autor era superior ao piso proporcional à jornada de 25 horas semanais, julgando improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser automaticamente estendido aos demais níveis da carreira do magistério municipal, quando a remuneração inicial do servidor é superior ao piso proporcional à carga horária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 11.738/2008 fixa piso nacional apenas para o vencimento inicial da carreira, vedando a fixação de valores inferiores (art. 2º, §1º), mas não determina extensão automática aos demais níveis.
5. A Lei Municipal nº 3.799/2011 e o Decreto nº 7.667/2011 disciplinam critérios de progressão e percentuais entre padrões, sem previsão de reflexo automático do piso nacional.
6. Comprovou-se, pelos contracheques, que o vencimento-base do servidor superou o piso proporcional à jornada de 25 horas em todos os anos analisados (2018 a 2022).
7. Inexistindo prova de pagamento inferior ao piso e ausente previsão legal de extensão automática, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido

Tese de julgamento: “O piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, assegura apenas o vencimento inicial mínimo das carreiras do magistério público, não havendo extensão automática aos demais níveis quando inexistente previsão legal específica e comprovado vencimento superior ao piso proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§1º e 3º, e 5º; Lei Municipal nº 3.799/2011; Decreto Municipal nº 7.667/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 911; TJES, AI nº 5006529-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000725-39.2023.8.08.0020

RECORRENTE: ROBERTO CRISTOVAO DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE GUACUI

SENTENÇA: JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. EXTENSÃO AUTOMÁTICA AOS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação proposta por servidor municipal, ocupante do cargo de Professor Docente 25 horas, em face do Município de Guaçuí, na qual pleiteava o reajuste do vencimento-base conforme o piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008 e Lei Municipal nº 3.799/2011, com reflexos nas vantagens e pagamento das diferenças salariais retroativas.
2. A sentença reconheceu que a remuneração percebida pelo autor era superior ao piso proporcional à jornada de 25 horas semanais, julgando improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser automaticamente estendido aos demais níveis da carreira do magistério municipal, quando a remuneração inicial do servidor é superior ao piso proporcional à carga horária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 11.738/2008 fixa piso nacional apenas para o vencimento inicial da carreira, vedando a fixação de valores inferiores (art. 2º, §1º), mas não determina extensão automática aos demais níveis.
5. A Lei Municipal nº 3.799/2011 e o Decreto nº 7.667/2011 disciplinam critérios de progressão e percentuais entre padrões, sem previsão de reflexo automático do piso nacional.
6. Comprovou-se, pelos contracheques, que o vencimento-base do servidor superou o piso proporcional à jornada de 25 horas em todos os anos analisados (2018 a 2022).
7. Inexistindo prova de pagamento inferior ao piso e ausente previsão legal de extensão automática, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido

Tese de julgamento: “O piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, assegura apenas o vencimento inicial mínimo das carreiras do magistério público, não havendo extensão automática aos demais níveis quando inexistente previsão legal específica e comprovado vencimento superior ao piso proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§1º e 3º, e 5º; Lei Municipal nº 3.799/2011; Decreto Municipal nº 7.667/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 911; TJES, AI nº 5006529-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ROBERTO CRISTOVAO DE OLIVEIRA
em desfavor do
MUNICIPIO DE GUACUI
, o autor pleiteia o reajuste do piso salarial do magistério municipal em conformidade com o Piso Nacional do Magistério, regulamentado pela Lei 11.738/2008 e Lei Municipal n. 3799/2011, com reflexos nos vencimentos e demais vantagens, além do pagamento das diferenças salariais retroativas.

O autor alega ser Professor Docente 25 horas Nível-V-5 e que, desde 2018, tem recebido abaixo do piso salarial do magistério, sem que o município tenha aplicado corretamente os reajustes determinados pelo MEC.

Contestação ao ID 15933898.

Fichas financeiras ao ID 15933889 e ss..

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15933928).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15933930),
sustentando que a legislação municipal define critérios de progressão e percentuais na carreira com base no piso nacional, havendo, portanto, previsão normativa suficiente para aplicação proporcional do piso aos demais níveis. Alega contradição da sentença ao afirmar inexistência de amparo legal e afirma que os documentos juntados demonstram a defasagem salarial sofrida. Requer justiça gratuita e o provimento do recurso, com o reconhecimento do direito ao reajuste do vencimento-base conforme o piso nacional e pagamento das diferenças decorrentes.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (ID 15933934), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia recursal limita-se à análise da possibilidade de extensão do piso nacional do magistério aos demais níveis da carreira no âmbito do Município de Guaçuí.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, que ao comparar a remuneração inicial da requerente com o piso salarial nacional equivalente a 25 (vinte e cinco) horas semanais, constata-se que a requerente/recorrente aufere renda inicial superior ao vencimento base fixado na Lei n° 11.738/2008.

Pois bem.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

No mesmo sentido, o TJES, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 5006529-48.2023.8.08.0000, consolidou entendimento no âmbito estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PISO SALARIAL NACIONAL – MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ – EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Assim, ainda que a Lei Municipal nº 3.799/2011 reconheça o piso nacional como base de referência, não há previsão expressa de reflexo automático para todos os níveis da carreira. O decreto regulamentador (nº 7667/2011) apenas disciplina critérios de progressão e percentuais entre padrões, sem alterar a base remuneratória de cada nível.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2018
-
piso salarial
de R$2.455,35

2019
-
piso salarial
de R$2.557,74

2020
-
piso salarial
de R$2.886,24.

2021
-
piso salarial
de R$2.886,24.

2022 - piso salarial
de R$3.845,63.

E, considerando o exercício da jornada de 25 horas semanais, a remuneração mínima da categoria estava fixada, entre os anos de 2018 a 2022

2018 - piso salarial
de R$ 1.534,59

2019 - piso salarial
de R$ 1.598,59

2020 - piso salarial
de R$ 1.803,90

2021 - piso salarial
de R$ 1.803,90

2022 - piso salarial
de R$ 2.403,51

Ademais, o exame dos contracheques e fichas financeiras (IDs 15933889 e ss), constantes dos autos confirma que o vencimento-base percebido pelo recorrente é
superior ao piso nacional proporcional à carga horária desempenhada
:

2018 - R$ 1.804,98

2019 - R$ 1.877,74

2020 - R$ 2.148,33

2021- R$ 2.148,33

2022 - R$ 2.465,02

Ora, conforme já adiantado acima, o art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores, por todos os entes federativos.

Não tendo a recorrente produzido provas acerca do recebimento de remuneração inicial inferior ao piso salarial nacional nos anos que ora pleiteia, entendo que
a sentença impugnada deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)